Tribunal: TJES
Processo: 0031096-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031096-98.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL COLETIVA. TRATAMENTO CONFERIDO AOS OCUPANTES DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA CARREIRA. ATOS DE LOCALIZAÇÃO DE OFÍCIO MANTIDOS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
A discussão travada nos presentes autos envolve o tratamento conferido pela Administração deste e. TJES aos Oficiais de Justiça Avaliadores ocupantes dos cargos da 1ª Zona Judiciária (art. 39-H, inciso XXII, da LC nº 234/2002), bem como a nulidade dos Atos nº 240/2019 e nº 139/2019 que localizou provisoriamente, de ofício, alguns servidores em outros Juízos.

2.
Dispõe o
artigo 39-H, § 5º, da LCE nº 234/2002 que

os Oficiais de Justiça da 1ª Zona Judiciária serão lotados em um dos Juízos (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana) e estarão vinculados à respectiva Direção do Foro
.
3
.
A partir do instante em que a Administração optou pela lotação do servidor em um determinado Juízo da 1ª Zona Judiciária, ele passa a se vincular àquele Foro e integrar a equipe de trabalho correspondente, atuando em seu ofício em igualdade de condições dos demais oficiais ali lotados, inexistindo qualquer aspecto que os diferencie dos demais Oficiais de Justiça.
4.
Tampouco há qualquer menção na lei acerca do caráter itinerante dos referidos cargos da 1ª Zona Judiciária a autorizar a adoção, por parte da Administração, de um critério preferencial de realocá-los em vez de outros oficiais de justiça do mesmo Juízo. Assim, não há por que adotar a premissa de serem “oficiais de justiça itinerantes”.
5.
Disso se extrai que, havendo necessidade de redistribuição de servidores, por meio de localização provisória de ofício de servidores atuantes em uma determinada comarca, deve a Administração inicialmente optar por aqueles que possuem menor tempo de serviço, ou seja, privilegiando a antiguidade.
6.
Quanto aos Atos nº 240/2019 e 139/2019 especificamente impugnados, não há como se reconhecer a nulidade uma vez que não logrou o Requerente demonstrar de forma categórica qual a antiguidade de cada um dos servidores movidos, tampouco a existência de outros oficiais de justiça lotados no mesmo Juízo com tempo de serviço menor, em manifesta preterição dos localizados.
7.
Sentença parc
ialmente
reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0031096-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMABILE BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19166-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da ação coletiva ajuizada pela parte ora apelante julgou improcedentes os pedidos autorais de reconhecimento de nulidade dos Atos nº 240/2019 e nº 139/2019, bem como de reconhecimento de que os cargos de Oficial de Justiça previstos no art. 39-H, XXII, da LC nº 234/2002 são iguais aos demais cargos de Oficial de Justiça.

O
Sindicato dos Oficiais de Justiça no Estado do Espírito Santo
interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, basicamente:
a)
que a sentença deixou de enfrentar o principal argumento ventilado pela recorrente na origem, de que não se trata de cargo público itinerante;
b)
que a motivação adotada para a escolha dos servidores localizados - serem itinerantes - não se sustenta, por não haver na lei previsão de diferenciação;
c)
que a atuação da administração ofende o princípio da legalidade, às previsões do art. 35, II da LC 46/94 e à Resolução nº 016/2017 deste TJES;
d)
Não há lista de antiguidade diversa para os Oficiais de Justiça ocupantes dos cargos lotados na 1ª Seção Judiciária para os demais;
e)
merece provimento o recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Não obstante a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante para concluir pela improcedência dos pedidos, da análise dos argumentos trazidos pelas partes, alcancei conclusão diversa. Explico.

A discussão travada nos presentes autos envolve o tratamento conferido pela Administração deste e. TJES aos Oficiais de Justiça Avaliadores ocupantes dos cargos da 1ª Zona Judiciária (art. 39-H, inciso XXII, da LC nº 234/2002), bem como a nulidade dos Atos nº 240/2019 e nº 139/2019 que localizou provisoriamente, de ofício, alguns servidores em outros Juízos.

Para melhor compreensão do tema, esclareço que o Código de Organização Judiciária (Lei Complementar Estadual nº 234/2002) dispunha em 2011 que a
Comarca da Capital
seria integrada pelos
Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana
, em estrita equivalência à 1ª Zona Judiciária. Somente em 2016 foram acrescentados à Comarca da Capital, os Juízos de Guarapari e Fundão.

Os cargos em questão estão previstos no artigo 39-H, inciso XXII, da LC nº 234/2002, com a seguinte redação:

Art. 39-H. A composição das Comarcas seguirá as seguintes diretrizes:

[...]

XXII - na
1ª Zona Judiciária (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana)
haverá
35 (trinta e cinco) cargos
efetivos de
Analista Judiciário 02 - Área Judiciária -Oficial de Justiça Avaliador
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 577, de 5 de janeiro de 2011) (grifo não original)

Acerca da lotação e vinculação dos referidos servidores, dispõe o § 5º do referido artigo:

Art. 39-H. [...]

§ 5º Os ocupantes dos cargos efetivos previstos para as Zonas Judiciárias e Regiões Judiciárias estarão vinculados à Direção do Foro do Juízo ou da Comarca-Sede em que forem lotados.

Dos supracitados dispositivos, notadamente do § 5º, conclui-se que os Oficiais de Justiça da 1ª Zona Judiciária serão lotados em um dos Juízos (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana) e estarão vinculados à respectiva Direção do Foro.

Entende-se, assim, que a partir do instante em que a Administração optou pela lotação do servidor em um determinado Juízo da 1ª Zona Judiciária, ele passa a se vincular àquele Foro e integrar a equipe de trabalho correspondente, atuando em seu ofício em igualdade de condições dos demais oficiais ali lotados, passando a receber os mandados para cumprimento e diligenciar nas mesmas regiões locais.

Inexiste, em meu sentir, qualquer aspecto que os diferencie dos demais Oficiais de Justiça em exercício no mesmo Juízo (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana) em que estiverem lotados.

Tampouco há qualquer menção na lei acerca do caráter itinerante dos referidos cargos da 1ª Zona Judiciária a autorizar a adoção, por parte da Administração, de um critério preferencial de realocá-los em vez de outros oficiais de justiça do mesmo Juízo. Assim, não há por que adotar a premissa de serem “oficiais de justiça itinerantes”.

Ressalto que não se está aqui a vedar que a Administração promova localizações provisórias de ofício, a bem do serviço público. Apenas ressalvo que a legislação não excepciona ou coloca os ocupantes dos referidos cargos da 1ª Zona Judiciária como uma espécie diversa de Oficial de Justiça, de modo que o tratamento a eles conferido seja diverso dos demais Oficiais.

Por óbvio que qualquer cargo de Oficial de Justiça Avaliador - seja da 1º Zona Judiciária, dos Juízos da Comarca da Capital ou de outra comarca do Estado - pode ser localizado, por não ser dotado da característica da inamovibilidade.

Portanto, a lotação dos servidores é ato discricionário da Administração e se opera por meio de critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade do serviço nas unidades judiciárias envolvidas.

Além disso, conforme dispõe o art. 39-F da LCE 234/2002, “
em situação temporária e emergencial, o Presidente do Tribunal de Justiça, por meio de ato devidamente fundamentado publicado no Diário da Justiça, poderá localizar provisoriamente o servidor efetivo em local diverso da lotação, em face do acúmulo de processos
.”

Ocorre que a lei prevê certos fatores que devem ser considerados para essas localizações, apontados no art. 35, II da LC 46/94, com o seguinte teor:

Art. 35 - A localização do servidor público dar-se-á:

[...]

II – de ofício.

[...]

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b) residente em localidade mais próxima; e

c) menos idoso.

Disso se extrai que, havendo necessidade de redistribuição de servidores, por meio de localização provisória de ofício de servidores atuantes em uma determinada comarca, deve a Administração inicialmente optar por aqueles que possuem menor tempo de serviço, ou seja, privilegiando a antiguidade.

O critério da antiguidade, além de estar legalmente previsto como preferencial nestes casos, é objetivo e capaz de gerar melhor pacificação da classe dos Oficiais de Justiça Avaliadores, sem distinção de lotação.

Quanto aos Atos nº 240/2019 e 139/2019 especificamente impugnados, não vislumbro possibilidade de reconhecimento de nulidade, já que não logrou o Requerente demonstrar de forma categórica qual a antiguidade de cada um dos servidores movidos, tampouco a existência de outros oficiais de justiça lotados no mesmo Juízo com tempo de serviço menor, em manifesta preterição dos localizados.

De qualquer sorte, não se pode ignorar as consequências que o reconhecimento de sua nulidade é capaz de gerar de imediato à prestação jurisdicional, cumprindo rememorar o teor dos arts. 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Desta feita, diante da ausência de demonstração de quais servidores teriam sido preteridos, mediante confronto dos tempos de serviço de todos os Oficiais de Justiça do Juízo, além de ser patente o prejuízo advindo da referida anulação neste momento, não há como acolher o pedido de anulação dos Atos impugnados.

Por outro lado, como já dito, merece acolhida a pretensão autoral para reconhecer que inexiste distinção entre os Oficiais de Justiça Avaliadores que compõem os quadros deste e. Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, sendo necessário o tratamento igualitário entre os que ocupam os cargos da 1ª Zona Judiciária (art. 39-H, XXII da LCE nº 234/2002) em relação aos demais ocupantes da carreira de Oficial de Justiça.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida para DECLARAR que os ocupantes do cargo de Oficial de Justiça Avaliador criados pela Lei n° 359/2006, previstos no Inciso XXII do artigo 39-H da LC n° 234/02, devem receber o mesmo tratamento dos demais ocupantes do cargo de Oficial de Justiça lotados em qualquer dos Juízos da Comarca da Capital ou de outras comarcas, em igualdade de condições.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Rememoro que a hipótese cuida de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual, em sede ação coletiva, julgou improcedente a pretensão autoral formulada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça no Estado do Espírito Santo quanto à nulidade dos atos nº 240/2019 e 139/2019 da Presidência do TJES (quanto à localização provisória, de ofício, de alguns ocupantes do cargo de Analista Judiciário - AJ - Oficial de Justiça Avaliador), bem como acerca do pleito de igualdade desses Oficiais de Justiça Avaliadores com os demais da carreira de Oficial de Justiça.

O eminente Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
deu parcial provimento

“para reformar em parte a sentença recorrida para DECLARAR que os ocupantes do cargo de Oficial de Justiça Avaliador criados pela Lei nº 359/2006, previstos no Inciso XXII do artigo 39-H da LC nº 234/02, devem receber o mesmo tratamento dos demais ocupantes do cargo de Oficial de Justiça lotados em qualquer dos Juízos da Comarca da Capital ou de outras comarcas, em igualdade de condições”.

Em seguida, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência para
negar provimento ao recurso
, por reputar, em síntese, que
“acerca da pretensão da declaração de ‘igualdade’ entre os cargos, carece de interesse processual o Sindicato Apelante, haja vista que nos atos impugnados ou no bojo dos procedimentos administrativos não há qualquer ato administrativo que importe em diferenciação entre os cargos Oficiais de Justiça Avaliador e os demais Oficiais de Justiça, não havendo utilidade prática em tal provimento declaratório.”

Na sequência, após pedido de vista, o eminente Des. Annibal de Rezende Lima, acompanhou o eminente relator para, de igual modo,
dar provimento parcial
ao recurso.

Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar o feito e, de logo, com a devida vênia à dissidência, entendo por aderir ao pronunciamento externado pelo eminente relator, com o adendo do fundamento externado pelo eminente Des. Annibal de Rezende Lima no sentido de que as informações outrora ofertadas pela Presidência deste TJES ao CNJ, realmente consignaram que os oficiais de justiça que se referem o art. 39-H, XXII, da LC nº 234/2002,
“não possuem situação funcional idêntica aos demais Oficiais de Justiça lotados naquele Juízo e que foram nomeados em circunstância distinta”
(fl. 57), o que, realmente denota viés propício à crise de certeza, apta a subsidiar o interesse de agir para que seja declarado que deve ser assegurada a isonomia no tratamento entre os ocupantes do cargo de Oficial de Justiça Avaliador e os demais ocupantes da carreira de Oficial de Justiça.

Por tais razões, peço vênia à divergência, a fim de acompanhar a proposição de julgamento externada pelo eminente relator, a fim de
dar parcial provimento
ao recurso nos termos do dispositivo lançado pela proposição da relatoria.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Respeitosamente, peço vista.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.07.2023:

APELAÇÃO N.º 0031096-98.2019.8.08.0024

APELANTE:
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON

SCHWAB PINTO JUNIOR

1
ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Examinando detidamente os autos, conclui data vênia, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos autorais de reconhecimento da nulidade dos Atos nº 139/2019 e nº 240/2019 e de declaração de que os cargos de Oficial de Justiça previstos no artigo 39-H, XXII, da LC nº 234/2002 são iguais aos demais cargos de Oficial de Justiça.

O Sindicato Apelante, em prol de sua pretensão, sustenta em síntese, que os atos exarados pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça são eivados de nulidade, haja vista a suposta ofensa ao princípio da legalidade e às previsões do artigo 35, II, da LC nº 46/94 e à Resolução TJES nº 016/2017, bem como por não haver previsão legal de diferenciação entre os oficiais de justiça lotados na 1ª Seção Judiciária e os demais, por não se tratar de cargo público itinerante.

Pois bem,
passo ao exame do mérito do recurso
.

A matéria de fundo cinge-se na possibilidade de localização provisória dos servidores ocupantes do cargo de
Oficial de Justiça Avaliador

Os atos impugnados (139/2019 e 240/2019) foram baseados na previsão do artigo 35, II, da LCE nº 46/1994 e do artigo 39-H, inciso XXII, da Lei Complementar nº 234/2002, que autorizam o Presidente do Tribunal de Justiça, em situação temporária e emergencial, a localizar provisoriamente o servidor efetivo em local diverso da lotação.

Essa situação excepcional autorizativa foi fundamentada no Expediente nº 2017.00.099.651, cujo objeto era o acompanhamento do Pedido de Providências nº 0000262-81.2017.8.08.0000 instaurado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES junto ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ para implantação das diretrizes da Resolução nº 219/2016 do CNJ que cuida da distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus e dá outras providências.

Assim, consta do referido expediente que conforme Relatório de Inspeção 2019 do CNJ recomendando a equalização da força de trabalho nos primeiro e segundo graus de jurisdição, e considerando a discrepância da média mensal de mandados distribuídos para cumprimento entre os Oficiais de Justiça lotados nos Juízos de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória em comparação com a quantidade de mandados distribuídos aos Oficiais de Justiça lotados no Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a localização provisória dos Oficiais de Justiça relacionados nos Atos impugnados nas Centrais de Mandados dos Juízos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Fixado isso, conforme consta da sentença apelada, é iterativa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido de que a localização provisória do servidor é
ato discricionário da administração
, sendo fundado
na conveniência e oportunidade do serviço e no interesse público
, sendo certo que o controle judicial em atos como tais está adstrito aos aspectos do abuso de poder e da legalidade.

Na hipótese vertente, a legislação de regência deixa claro que a necessidade do serviço das unidades judiciárias permite a localização provisória do servidor, mesmo sem a sua anuência, uma vez que prevalece o interesse público sobre o privado.

Igualmente, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

“A localização do servidor público dar-se-á a pedido e de ofício, o que demonstra a ausência do atributo da inamovibilidade (art. 35, LC nº 46/94). O

deferimento da alteração da lotação do servidor é ato discricionário da Administração Pública, devendo prevalecer o interesse público.” (TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100200058533, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

Inclusive,
exatamente no caso de Oficiais de Justiça lotados no Tribunal e localizados provisoriamente em Central de Mandados da Comarca da Capital em virtude dos Atos impugnados neste recurso
, já decidiu no mesmo sentido o Egrégio Conselho de Magistratura do TJES:

RECURSO ADMINISTRATIVO.
ANALISTA JUDICIÁRIO. AJ. OFICIAL DE JUSTIÇA, LOTADA ORIGINALMENTE NA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA, DE OFÍCIO, NA CENTRAL DE MANDADOS DO FORO DE VITÓRIA-ES. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PARA EQUALIZAR A FORÇA DE TRABALHO NOS PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR JÁ INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES RELEVANTES. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO.
1) Em razão de os cargos ocupados pelos servidores públicos do Poder Judiciário Estadual não serem dotados da característica da inamovibilidade, a localização provisória, além de poder ser implementada a pedido do servidor, também pode ser feita de ofício pela Administração Judiciária, fundada na necessidade de pessoal, nos termos do art. 35, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, e do art. 39-F da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, o que descortina ser este um ato discricionário da Administração, que se opera por meio de critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade do serviço nas unidades judiciárias envolvidas e a disponibilidade orçamentária, de forma que, caso evidenciado ser conveniente para a organização do Poder Judiciário, o servidor poderá ser localizado provisoriamente noutro foro/juízo mesmo sem a sua concordância, uma vez que deve prevalecer o interesse público sobre o privado. 2) Na hipótese, muito embora a servidora recorrente possua sua lotação de origem na sede deste egrégio Tribunal de Justiça, a sua localização provisória na Central de Mandados do foro de Vitória-ES decorre de decisão administrativa proferida pelo Exmo. Des. Presidente desta Corte de Justiça que, no processo administrativo nº 2017.00.099.651, determinou a redistribuição de 09 (nove) Oficiais de Justiça lotados neste Sodalício para o foro de Vitória-ES, objetivando equalizar a força de trabalho do primeiro e segundo graus de jurisdição proporcionalmente à demanda de mandados, em observância à Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 219/2016 e à recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo a referida redistribuição da força de trabalho sido implementada a partir de 15/04/2019, conforme Ato nº 239/2019, publicado no Diário da Justiça em 12/04/2019.
3) O eventual acolhimento da pretensão recursal da servidora de retorno a sua lotação de origem nesta Corte de Justiça implicaria em ruptura com o compromisso que foi estabelecido pela Administração Judiciária junto ao Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA nº 0000262-81.2017.2.00.0000, de priorizar o atendimento das necessidades do primeiro grau de jurisdição, que se encontra em situação delicada em comparação com esta instância revisora, inclusive em relação à distribuição da força de trabalho dos Oficiais de Justiça, cargo ocupado pela recorrente. 4) A recorrente, em momento anterior, mais precisamente em 2020, inconformada com a sua localização provisória na Central de Mandados de Vitória-ES, apresentou requerimento solicitando a cessação do ato administrativo que implementou esta localização sob os mesmos argumentos apresentados nestes autos, tendo o Exmo. Des. Presidente deste Sodalício indeferido o requerimento (nº 7000898-22.2020.8.08.0024), conforme transcreveu na decisão hostilizada neste novo processo administrativo, o que apenas reforça a impossibilidade de revisão daquele juízo discricionário do Chefe do Poder Judiciário capixaba nesta ocasião. 5) A Administração Judiciária se sensibiliza com a situação de saúde que aflige a recorrente, todavia não se pode perder de vista a supremacia do interesse público que sempre deve nortear as tomadas de decisão dos gestores públicos, no escopo de primar pela mais efetiva disponibilização do serviço jurisdicional ao cidadão capixaba. 6) Recurso desprovido. (TJES; RADM 0003520-03.2022.8.08.0000; Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; DJES 27/10/2022)

Outrossim, no tocante à alegação de inobservância dos critérios para a escolha do servidor a ser localizado (antiguidade, residência e idade) previstos no artigo 25, §4º, da Resolução TJES nº 16/2017 e no artigo 35, §2º, da Lei Complementar nº 46/94, ainda que houvesse prova de que tivesse ocorrido, a própria disposição legal estabelece que a remoção de ofício recairá
preferencialmente
de acordo com esses critérios, e não
obrigatoriamente
.

Sob a mesma orientação, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

(...) 4. Ademais, a Lei Complementar nº 46/94, em seu artigo 35, §2º traz dicção no sentido de que a remoção de ofício preferencialmente recairá sobre o servidor com menor tempo de serviço. Ressalte-se que o termo usado é preferencialmente e não obrigatoriamente, o que permite concluir que, em certos casos, dada a necessidade, o critério poderá ser suplantado
. (...) 7. Destarte, não se verifica o direito líquido e certo da impetrante, notadamente porque o ato que importou em sua localização em outra unidade prisional, consiste em ato discricionário da Administração Pública de política de pessoal para melhor gestão do sistema carcerário e que deve ser realizada no estrito interesse do serviço levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do servidor. (TJ-ES - MS: 00044150820158080000, Relator: DAIR José BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2015, SEGUNDO GRUPO Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 20/11/2015.) 8. Segurança denegada. (TJES; MS 0030447-45.2018.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 02/03/2020; DJES 15/06/2020)

Por fim, acerca da pretensão de declaração de “igualdade” entre os cargos, carece de interesse processual o Sindicato Apelante, haja vista que nos atos impugnados ou no bojo dos procedimentos adinistrativos não há qualquer ato administrativo que importe em diferenciação entre os cargos
Oficiais de Justiça Avaliador
e os demais Oficiais de Justiça, não havendo utilidade prática em tal provimento declaratório.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031096-98.2019.8.08.0024
APELANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Em razão da divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor apreciar os contornos da controvérsia estabelecida neste feito.

Conforme relatório lançado nos autos (id 5068143), cuida-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação coletiva proposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, mantendo íntegros os Atos nº 139/2019 (
rectius:
239/2019, conforme errata publicada em 16.05.2019) e nº. 240/2019, ambos emitidos pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Iniciado o julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Relator do recurso de apelação, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e lhe conferir parcial provimento a fim de reformar, em parte, a sentença apenas para declarar que os ocupantes do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, criado pela Lei Complementar Estadual nº 359/2006 e atualmente previsto no artigo 39-H, inciso XXII, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 234/2002), devem receber o mesmo tratamento dos demais ocupantes do cargo de Oficial de Justiça lotados em qualquer Juízo da Comarca da Capital ou de outras Comarcas, em igualdade de condições.

Conquanto também tenha entendido pela improcedência do pleito anulatório, ainda que por fundamentos ligeiramente distintos, a Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência ao conhecer do recurso e lhe negar provimento por considerar que o Apelante carece de interesse de agir em relação à sua pretensão declaratória,
“...haja vista que nos atos impugnados ou no bojo dos procedimentos administrativos não há qualquer ato administrativo que importe em diferenciação entre os cargos
Oficiais de Justiça Avaliador
e os demais Oficiais de Justiça, não havendo”
, na compreensão de Sua Excelência,
“utilidade prática em tal provimento”
.

Pois bem.

Após examinar dos autos, também não identifiquei causa suficiente para a anulação dos atos administrativos impugnados neste feito, posto inexistir efetiva demonstração da alegada preterição de servidores por inobservância ao disposto no artigo 35, § 2º, alínea
a
, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Há de se considerar, ademais, que o acolhimento de tal pretensão implicaria, como bem salientou o Conselho da Magistratura em precedente já mencionado neste julgamento, ruptura do compromisso que foi estabelecido pela Administração Judiciária junto ao Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA nº 0000262-81.2017.2.00.0000, no sentido de priorizar o atendimento das necessidades do primeiro grau de jurisdição, que ainda se encontra em situação delicada em comparação com esta instância revisora, inclusive em relação à distribuição da força de trabalho dos Oficiais de Justiça (TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100220004715, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022).

Superado, pois, o ponto ao qual convergiram os eminentes pares que me antecederam neste julgamento, passo a enfrentar o objeto da divergência que ensejou o meu pedido de vista, restrito, como já dito, ao pedido de cunho declaratório deduzido na exordial.

Como cediço, o objetivo ou a finalidade de pedidos dessa natureza é a definição sobre determinada relação jurídica controvertida, correspondente, na espécie, àquela travada entre o Poder Judiciário capixaba e os Oficiais de Justiça a que se refere o artigo 39-H, inciso XXII, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, os quais, segundo afirmou a Presidência desta Corte em informações prestadas ao Conselho Nacional de Justiça,
“não possuem situação funcional idêntica aos demais Oficiais de Justiça lotados naquele Juízo e que foram nomeados em circunstância distinta”
(fls. 57).

Ora, a mera existência de crise de certeza a esse respeito me parece, à luz da norma extraída do artigo 19, I, do Código de Processo Civil, bastar à caracterização do interesse de agir do Apelante, que busca, nesta seara processual, obter provimento jurisdicional capaz de dirimir a dúvida acerca do vínculo havido com os servidores em questão.

Fixada essa premissa, e por me parecer que os contornos da relação jurídica em apreço foram bem delineados pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, rogo
vênia
à não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para acompanhar o voto de Sua Excelência (Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior) no sentido de conhecer do recurso e lhe conferir parcial provimento, assegurando, assim, o tratamento isonômico dos servidores que compõem a categoria representada pela entidade apelante.

É como me manifesto.